Tribunal: TJDFT
Processo: 0710245-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS. VALORES PAGOS A MAIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TEMAS 1009 E 531 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERRO OPERACIONAL. NECESSIDADE DE DEMONSTAÇÃO DE BOA-FÉ. DECADÊNCIA. LEI N. 9.784/1999. MÁ-FÉ. AFASTAMENTO.
1. A aplicabilidade do Tema n. 531, impõe, a partir de uma análise do caso concreto, uma ponderação acerca da ciência do servidor a respeito do recebimento de valores de forma indevida e das suas condições de compreender a ilicitude do percebimento de tais importâncias.
2. O afastamento da obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos a maior necessita da comprovação da existência de boa-fé por parte de quem o recebeu.
3. Ante a constatação de erro operacional, o Tema n. 1.009 exige que o servidor comprove ter recebido de boa-fé os valores liberados em seu favor. A não comprovação, em interpretação a contrario sensu do tema repetitivo, implica na constatação da má-fé.
4. O prazo decadencial sinalizado na Lei n. 9.784/1999 somente pode ser aplicado quando inexistente a má-fé, a qual se for constatada requer da Administração Pública o poder-dever de recompor os cofres públicos.
5. Não há contradição ou omissão que deva ser corrigida pela estreita via dos embargos de declaração, uma vez que o v. acórdão apresenta com nitidez as razões que ensejaram o parcial provimento da apelação interposta pelo embargado, alinhando-se ao julgamento proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.009)
6. Recurso conhecido e não provido.